Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-79.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. MATERIALIDADE. EXAME PERICIAL. DISPENSA. PROVA ORAL E FOTOGRAFIAS. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESACATO. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. COMPATIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS (ART. 77 DO CP). REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. CABIMENTO.

1. A jurisprudência tem orientado no sentido de que a materialidade do delito pode ser comprovada por outros meios de prova quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente. In casu, restou demonstrado que a ausência do laudo pode ser justificada pela premente necessidade de reparo do local (quarto em unidade de internação), que funciona de forma regular e de maneira ininterrupta, necessitando de reparo imediato.

2. Havendo nos autos elementos apontando firmemente a autoria e a materialidade dos crimes, não há falar em absolvição, sobretudo quando harmônicos e coerentes entre si os relatos da vítima e das testemunhas.

3. Há entendimento pacificado de que o delito de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal. Do mesmo modo, não há incompatibilidade entre o artigo 331 do Código Penal e o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pois, embora seja o Brasil signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica, o direito à liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar na ofensa de direito de outrem, mesmo em se tratando da Administração Pública. Precedentes do TJDFT, do STJ e do STF. Demonstrado nos autos que o réu desacatou agentes públicos no exercício regular das funções, deve ser reformada a sentença absolutória.

4. O depoimento prestado por agente do Estado, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tem valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se reveste de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastado por meio de firme contraprova, não sendo o caso dos autos.

5. Cumpridos os requisitos legais do art. 77 do CP, quais sejam, a pena não é superior a dois anos, o réu não é reincidente em crime doloso, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e não é possível a aplicação de penas restritivas de direitos, viável a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.

6. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é possível fixar indenização a título de dano moral, em âmbito penal, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou do ofendido, sem necessidade de instrução probatória específica.

7. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do réu e provido o apelo ministerial.